Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738306-59.2022.8.07.0000 Agravante(s) José Airton de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Airton de Oliveira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 136950151 e 139621160 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movida pelos agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712288-44.2022.8.07.0018, acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para fixar o valor da execução em R$ 8.780,05 (oito mil setecentos e oitenta reais e cinco centavos), indeferindo o pedido dos exequentes de expedição de precatório do valor incontroverso, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JOSÉ AIRTON DE OLIVEIRA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução, diante da limitação da condenação até 28/04/97 e porquanto deveria ser aplicado como índice de correção monetária a partir de 29/6/2009 a TR e não o IPCA-E, utilizando em seus cálculos a SELIC, a partir de 9/12/2021 (ID 133942313). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados, subsidiariamente, pugnaram pela aplicação da taxa SELIC após 09/12/2021 e pelo prosseguimento do feito pelo valor incontroverso (ID 136654196). É o relatório. Decido. O réu aduz que há excesso de execução, pois há limitação da condenação até 28/04/97, tendo os autores lançado valores posteriores a tal data. Os autores afirmam que os marcos da condenação foram claramente demarcados entre janeiro/1996 e a data anterior ao restabelecimento do benefício alimentação, o que somente ocorreu em maio/2022, por força da Lei Distrital no 2.944 de janeiro de 18 de abril de 2002. Verifica-se no âmbito da Ação Coletiva no 32.159/97 que foi proferido o Acórdão n.o 730.893 (ID 132092252, pág. 17), no qual restou consignado que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Em consulta à Ação Coletiva n.o 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), junto à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, verifica-se que o Mandado de Segurança n.o 7.253/97 foi impetrado em 28/04/97 (ID 64775373, pág. 17, daquele feito). Assim, a condenação compreende o período de janeiro/96 (conforme sentença de ID 132092252, pág. 08) até 28/04/97, nos termos do Acórdão n.o 730.893, diferentemente do período apontado pelos autores na planilha de ID 132092249 (janeiro/1996 a abril/2022). Dessa forma, assiste razão ao réu nesse ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado como índice de correção a partir de 29/6/2009 a TR e não o IPCA-e, utilizando em seus cálculos a SELIC, a partir de 9/12/2021. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou de forma expressa que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 132092252, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). O Supremo Tribunal Federal, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, devendo a impugnação ser acolhida. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 136654196). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento de precatório. Assim, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 54.086,53 (cinquenta e quatro mil oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.780,05 (oito mil setecentos e oitenta reais e cinco centavos), conforme planilha de ID 133942315. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 132092246) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 132182678. Contra a referida decisão, os exequentes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados (Ids 138288700 e 139621160 do processo de referência). Inconformados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41209554), alegam que não deve prosperar o entendimento da decisão agravada, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação, pois há parcela incontroversa, já confessada pelo Distrito Federal, no montante de R$ 8.780,05 (oito mil setecentos e oitenta reais e cinco centavos), conforme planilhada apresentada pelo executado/agravado no Id 133942315 do processo de referência. Dizem estar preclusa a questão, nos moldes do art. 535, §4o, do CPC. Aponta haver “contradição quanto à aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021 com a fundamentação concernente à imutabilidade da coisa julgada”, pois se o “se esse juízo admitiu que norma posterior possa superar a coisa julgada, não há razão alguma para também não se admitir a incidência de decisão de natureza abstrata proferida pela Suprema Corte (RE 870.947/SE que declarou inconstitucional o índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária), na condição de legislador negativo, sendo evidente a utilização de dois pesos e duas medidas no trato da matéria.” Sustentam ser “equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”, cujo tema “em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS”. Sustentam ser a correção monetária matéria de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defendem a possibilidade de aplicação imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Argumentam que a correção monetária não se sujeita ao fenômeno da preclusão e, em razão disso, “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Dizem que a indicação do índice de correção monetária em decisão judicial transitada em julgado não impede que, no momento de execução do título, possa ele ser extinto ou alterado, como no caso concreto. Citam julgado do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam também o Tema 491 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 2/2/2012), alegando ter referido julgado entendido que “os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Lembram ainda entendimento do Superior Tribunal de Justiça “acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Citam julgados e decisões unipessoais de Ministros da aludida Corte. Por fim, argumentam que a garantia dada a todos os credores da fazenda pública é de ver seus créditos atualizados por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, conforme decidido no RE 870.947 e na ADI 5348. Defendem a “possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Citam julgados deste Tribunal de Justiça. Apontam a impropriedade da decisão agravada no ponto em que fixou parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte esvaziando o efeito prático das decisões tomadas em relação aos exequentes. Indicam “violação ao disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC”. Afirmam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que: a) remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pela IPCA-E ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis; e c) reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002), conforme dispõe o título executivo; Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo recolhido (Id 41209556). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência requerida pelos agravantes. De fato, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Requerida a modulação de efeitos em embargos de declaração opostos contra o acórdão acima transcrito por sua ementa, foram rejeitados em sessão realizada no dia 3/10/2019. Confira-se a ementa do recurso aclaratório: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Ocorre que, para o presente caso, são inaplicáveis os entendimentos acima indicados, devendo ser mantida a decisão agravada que deixou de substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Isso porque se trata de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 22/7/2022 (Id 132092245 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, verba suspensa pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, os agravantes apresentaram planilha atualizada referente ao período de 1/9/1997 até 30/9/21 (Id 132092245, p. 2 do processo de referência), relativamente ao processo de conhecimento n. 32.159/97, movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal. Indicaram como importância devida o valor de R$ 62.866,58 apontando “Juros de mora: a partir da citação; 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 até 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 30/11/2021, SELIC de 1o/12/2021 até 30/06/2022” como fatores a serem observados. A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma insurgência manifestou o SINDIRETA quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, o qual foi definido como o de remuneração da poupança (TR) em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT. Os aclaratórios, a que concedidos efeitos infringentes, afastaram a substituição que fizera o acórdão embargado ao determinar que, de maneira a observar a Lei 11.960/2009 (Id 132092252, pp. 24-30, do processo de referência), em lugar da TR, índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, passasse a ser computado, a partir de 28/6/2009, o IPCA no cálculo da correção monetária. Após, houve interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, mas o recurso não foi admitido na decisão catalogada no Id 132092252, pp. 31-33, do processo de referência. Contra esse ato do Des. Presidente do TJDFT, o DF apresentou agravo de instrumento no c. STJ. A relatora Ministra Assusete Magalhães, monocraticamente, conheceu desse recurso para, no mérito, não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em 29/8/2018 (Id 132092252, pp. 35-42, do processo de referência). Interposto agravo interno contra essa decisão, a c. 2a Turma do STJ negou provimento ao recurso em julgamento realizado em 3/12/2019 (Id 132092252, pp. 43-65, do processo de referência). O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 11/3/2020 (Id 132092252, p. 66, do processo de referência). O último pronunciamento de mérito em que definida a TR como índice de correção monetária do débito não tributário ocorreu antes do julgamento, pelo e. STF, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 870.947 e dos embargos de declaração a ele opostos. Mesmo a decisão monocrática exarada pela Min. Assusete Magalhães, do c. STJ, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, foi proferida antes de ser firmado entendimento quanto ao tema, pelo e. STF, em repercussão geral. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda posteriormente ao julgamento da repercussão geral pelo STF não a fragiliza, porque induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a incidência do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Ademais, não tem aplicação retroativa o julgado do c. STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia pela e. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Esse entendimento respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando a posição firmada pelo e. STF, quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Quanto ao argumento dos agravantes de que haveria “contradição quanto à aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021 com a fundamentação concernente à imutabilidade da coisa julgada”, efetivamente verifica-se a existência de equívoco no fundamento adotado. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), que se deu em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009. Dito julgamento, realizado em fevereiro de 2017, considera orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a saber (pp. 46-47 do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. A coisa julgada, desse modo, compele à observância, ao caso, do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, sob a égide da Lei no. 11.960/2009, com a aplicação do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). Mesma coisa julgada que rechaça a pretensão dos agravantes ao reconhecimento do período integral (janeiro/1996 a abril/2002), porquanto, como bem explicado pelo juízo de referência: no âmbito da Ação Coletiva no 32.159/97 que foi proferido o Acórdão n.o 730.893 (ID 132092252, pág. 17), no qual restou consignado que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Em consulta à Ação Coletiva n.o 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), junto à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, verifica-se que o Mandado de Segurança n.o 7.253/97 foi impetrado em 28/04/97 (ID 64775373, pág. 17, daquele feito). Assim, a condenação compreende o período de janeiro/96 (conforme sentença de ID 132092252, pág. 08) até 28/04/97, nos termos do Acórdão n.o 730.893, diferentemente do período apontado pelos autores na planilha de ID 132092249 (janeiro/1996 a abril/2022). A respeito da observância da coisa julgada em tais casos, calha colacionar os julgados abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, conforme aduzido pelos agravantes em razões recursais. Igualmente não vislumbro probabilidade do direito no que concerne ao prosseguimento do cumprimento de sentença relativo à parcela incontroversa. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor Ocorre que não se pode prosseguir com o feito quando a parcela incontroversa for inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o valor total da dívida superior ao mesmo. Após o julgamento da ADI no. 2015.00.2.014329-8 por este Tribunal de Justiça, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n.° 5.475, foi fixada como obrigação de pequeno valor aquela que não superar dez salários mínimos por autor. Acima desse montante, o pagamento deverá ser feito mediante precatório. No caso, tem-se que a parcela incontroversa, de R$ 8.780,05 (oito mil setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), é inferior a dez salários mínimos, enquanto o valor total pleiteado (R$ 62.866,58 – sessenta e dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) é superior ao teto para a emissão de RPV. Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. No caso, assinalo que o perigo de dano não foi demonstrado. Inclusive, ressalto que não houve determinação de pagamento de valor inferior ao devido, porque a aplicação do índice de correção monetária foi determinada conforme prevista no título executivo judicial. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelos agravantes. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora